Tribunal: TJMT
Processo: 1004652-61.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004652-61.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP - CNPJ: 10.711.449/0001-11 (EMBARGADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ATRASO NO CARREGAMENTO DE SEMENTE - PREJUÍZO DECORRENTE DE ESTADIA DE CAMINHÃO E ENTREGA DE PRODUTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL –
OMISSÃO
– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP.

contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, no julgamento do RAC nº 1004652-61.2017.8.11.0003, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargada.

Em suas razões, de ID 132240194, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, sob a fundamentação de que não houve a majoração dos honorários, uma vez que o recurso apresentado pela parte adversa foi desprovido, mantendo a sentença.

Contrarrazões de ID. 133391159.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve omissão no que tange à majoração dos honorários advocatícios.

A sentença recorrida arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O recurso de apelação foi desprovido, mantendo a sentença.

Assim, diante do desprovimento do recurso, imperativa a fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Dessa forma, tenho que os honorários devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022